Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de embargos de declaração, nos autos da Execução Fiscal no 1012587-72.2016.8.11.0041, que acolheu parcialmente os aclaratórios da Fazenda Pública para substituir a metodologia de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de percentual sobre o proveito econômico para arbitramento por equidade, fixando-os em R$ 15.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC, e com referência a tabela profissional. A executada sustenta que a atuação de seus patronos resultou em pronunciamento judicial favorável — acolhimento da exceção de pré-executividade para atualização da CDA pela Taxa SELIC — que gerou significativo benefício econômico, o que afastaria a adoção da equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da aplicação da equidade para fixação dos honorários sucumbenciais em execução fiscal, em contexto de elevado valor da causa e existência de proveito econômico decorrente da atuação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece como regra a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, sendo a aplicação da equidade restrita às hipóteses excepcionais previstas no § 8o, tais como quando o proveito for inestimável ou irrisório.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, fixou a tese de que não se admite fixação equitativa quando houver parâmetro econômico objetivo mensurável, como condenação, valor da causa ou proveito econômico expressivo.
5. No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 21 milhões, e a decisão judicial reconheceu, com base no Tema 1.062 do STF, a atualização da CDA pela SELIC, o que indica a existência de benefício econômico quantificável, ainda que o valor exato dependa de apuração específica.
6. A argumentação da Fazenda Pública quanto à baixa complexidade da atuação do patrono da parte não é suficiente para justificar o afastamento da regra legal e a adoção da equidade, tampouco a alegação de que a redução do débito decorreu exclusivamente de alterações normativas.
7. A ausência de apuração concreta do proveito econômico impede a adoção da metodologia equitativa, devendo o juízo de origem quantificá-lo e fixar os honorários de forma escalonada conforme o art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC; somente em caso de demonstração motivada de ausência de parâmetro objetivo, será admissível o arbitramento por equidade, com observância do § 8o-A.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade exige a demonstração concreta de que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou muito baixo.
2. A existência de valor expressivo da causa ou de benefício econômico mensurável impede a adoção da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.
3. A atuação processual eficaz que resulta em provimento judicial favorável gera proveito econômico e impõe a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; STJ, Tema 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018842-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de embargos de declaração, nos autos da Execução Fiscal no 1012587-72.2016.8.11.0041, que acolheu parcialmente os aclaratórios da Fazenda Pública para substituir a metodologia de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de percentual sobre o proveito econômico para arbitramento por equidade, fixando-os em R$ 15.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC, e com referência a tabela profissional. A executada sustenta que a atuação de seus patronos resultou em pronunciamento judicial favorável — acolhimento da exceção de pré-executividade para atualização da CDA pela Taxa SELIC — que gerou significativo benefício econômico, o que afastaria a adoção da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da aplicação da equidade para fixação dos honorários sucumbenciais em execução fiscal, em contexto de elevado valor da causa e existência de proveito econômico decorrente da atuação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece como regra a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, sendo a aplicação da equidade restrita às hipóteses excepcionais previstas no § 8o, tais como quando o proveito for inestimável ou irrisório.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 1.076, fixou a tese de que não se admite fixação equitativa quando houver parâmetro econômico objetivo mensurável, como condenação, valor da causa ou proveito econômico expressivo.

5.

No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 21 milhões, e a decisão judicial reconheceu, com base no Tema 1.062 do STF, a atualização da CDA pela SELIC, o que indica a existência de benefício econômico quantificável, ainda que o valor exato dependa de apuração específica.

6.

A argumentação da Fazenda Pública quanto à baixa complexidade da atuação do patrono da parte não é suficiente para justificar o afastamento da regra legal e a adoção da equidade, tampouco a alegação de que a redução do débito decorreu exclusivamente de alterações normativas.

7.

A ausência de apuração concreta do proveito econômico impede a adoção da metodologia equitativa, devendo o juízo de origem quantificá-lo e fixar os honorários de forma escalonada conforme o art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC; somente em caso de demonstração motivada de ausência de parâmetro objetivo, será admissível o arbitramento por equidade, com observância do § 8o-A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade exige a demonstração concreta de que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou muito baixo.

2.

A existência de valor expressivo da causa ou de benefício econômico mensurável impede a adoção da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.

3.

A atuação processual eficaz que resulta em provimento judicial favorável gera proveito econômico e impõe a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H. F. DOS SANTOS – ME contra decisão interlocutória proferida no âmbito da Execução Fiscal no 1012587-72.2016.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual, no bojo dos embargos de declaração opostos pelas partes, acolheu parcialmente os aclaratórios do ente fazendário para substituir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa e arbitrá-los em R$ 15.000,00, em substituição à metodologia percentual antes estabelecida. Consta dos autos que a decisão agravada é identificada pelo ID 195030046 e que sua motivação centrou-se na adoção do art. 85, § 8o, do CPC, com referência a parâmetros de tabela profissional.

Na origem, a execução fiscal refere valor da causa de R$ 21.447.231,94 e foi distribuída ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Contextualizando os fatos tem-se que, na data de 01/10/2024, o Juízo de 1o grau acolheu exceção de pré-executividade manejada pela executada para determinar a atualização da CDA pela Taxa SELIC (Tema 1.062/STF), e condenou a Fazenda ao pagamento de honorários de 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade (art. 90, § 4o, CPC). Contra esta decisão, ambas as partes opuseram embargos de declaração, e, ao final, sobreveio a decisão ora agravada (ID 195030046), que substituiu a metodologia de cálculo dos honorários para apreciação equitativa.

Em síntese, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido decorreu da atuação de sua defesa, inclusive por via administrativa, e que, portanto, os honorários deveriam observar os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e não a equidade. Rebate a conclusão do Juízo a quo de inexistência de nexo causal entre a atuação dos patronos e a redução do débito. (Id. 292327387).

O agravado (Estado de Mato Grosso), por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo, sob o fundamento de que, na espécie, a apreciação equitativa mostra-se adequada diante da desproporcionalidade entre o elevado proveito econômico (atualização pela SELIC/redução do débito) e a baixa complexidade da atuação desenvolvida na exceção de pré-executividade, além de destacar que a redução do débito adveio de alteração legislativa e não de atuação judicial com nexo causal direto. (Id.303026882).

No que respeita ao cabimento, as razões do agravo invocam o art. 1.015, parágrafo único, e o art. 203, § 2o, do CPC, ao argumento de tratar-se de decisão interlocutória proferida em execução.

Quanto à regularidade formal, a agravante declara ter instruído o recurso com a cópia integral do processo de origem, nos termos do art. 1.017 do CPC, com declaração de autenticidade (art. 425, IV).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 292390355).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça oficiou no feito, assinalando não haver hipótese legal de intervenção como fiscal da ordem jurídica, por não se tratar de interesses de incapazes, difusos ou coletivos, nem de matéria afeta às suas atribuições constitucionais. (Id. 305038360).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por H. F. DOS SANTOS – ME contra decisão interlocutória proferida no âmbito da Execução Fiscal, a qual, no bojo dos embargos de declaração opostos pelas partes, acolheu parcialmente os aclaratórios do ente fazendário para substituir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em substituição à metodologia percentual antes estabelecida.

Na origem, a executada havia manejado exceção de pré-executividade, acolhida para determinar a atualização do débito exequendo pela Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, com condenação da Fazenda ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Em sede de embargos de declaração, sobreveio a alteração do critério para a via equitativa e a fixação do quantum em R$ 15.000,00, na forma já referida.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à legitimidade da adoção da apreciação equitativa em contexto no qual há, em tese, base econômica apta a orientar a fixação dos honorários por percentuais, seja sobre a condenação, seja sobre o proveito econômico, seja, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. No caso, registre-se que o feito ostenta valor da causa de R$ 21.447.231,94, circunstância que, de partida, recomenda temperança na adoção de critérios equitativos, justamente por se tratar de valor considerável.

À luz do art. 85 do CPC, a regra é a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre a base cabível (condenação, proveito econômico ou valor da causa), reservando-se o emprego da equidade a hipóteses excepcionais em que o proveito seja inestimável ou irrisório, ou em que o benefício econômico se mostre muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, consolidou a orientação de que não se admite a apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, porquanto, em tais hipóteses, há parâmetro objetivo suficiente para a incidência dos percentuais legais. Tal diretriz, de natureza infraconstitucional, coaduna-se com a sistemática do art. 85, que, ademais, passou a prever, no § 8o-A, a observância de referenciais de tabelas profissionais apenas quando, de fato, se estiver diante das hipóteses excepcionais autorizadoras da equidade.

Na espécie, verifica-se que o juízo de origem, ao substituir a metodologia percentual pela equidade, deixou de apurar, previamente, qual o proveito econômico judicialmente obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, consistente na substituição do índice de atualização pela SELIC, conforme o Tema 1.062 do STF. A determinação direta de honorários em R$ 15.000,00, à míngua da identificação da diferença efetiva entre o critério anterior e a SELIC — diferença esta que constitui, precisamente, o benefício econômico gerado pela decisão judicial —, dissocia-se da regra do art. 85, §§ 2o e 3o, e da diretriz firmada no Tema 1.076 do STJ, porquanto desconsidera a existência, em tese, de base econômica mensurável.

É certo que o agravado sustenta, em contrarrazões, a adequação da equidade, invocando a alegada desproporcionalidade entre a monta do débito e a baixa complexidade do incidente, além de afirmar que a redução do passivo adveio de alteração normativa e de providências administrativas, e não propriamente da atuação judicial no feito. Tal argumentação, embora relevante para dimensionar a atuação processual e, eventualmente, para calibrar os percentuais, não elide o fato de que houve pronunciamento judicial acolhendo a exceção quanto aos índices de atualização, o que, por si, impõe a observância da regra legal de fixação por percentuais, salvo demonstração concreta de que o proveito econômico do incidente seja inestimável, irrisório ou muito baixo. A atuação administrativa pode — e deve — ser considerada para delimitar o alcance do benefício econômico decorrente da decisão judicial, mas não autoriza, isoladamente, o afastamento da metodologia ordinária.

Ademais, o alegado
“trabalho reduzido”
do advogado da parte autora não autoriza, por si só, a aplicação da regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC. A atuação do patrono, neste caso, se manifestou de forma eficaz e técnica desde a propositura da ação, e resultou, de forma direta, na obtenção de tutela jurisdicional favorável que gerou significativo benefício econômico à parte autora.

Nessas condições, mostra-se impositiva a reforma da decisão agravada para restabelecer a regra do art. 85 do CPC, determinando-se ao juízo de origem que, antes de proceder à fixação, apure o proveito econômico diretamente decorrente do acolhimento da exceção de pré-executividade, consistente na diferença entre a atualização originalmente adotada e aquela determinada sob a égide da SELIC, considerado o lapso temporal pertinente e os demais elementos necessários à quantificação. Realizada essa apuração, os honorários deverão ser fixados por percentuais, nos termos dos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85, com a devida fundamentação e observância do caráter escalonado previsto para as faixas de incidência. Somente na hipótese de se evidenciar, de modo motivado, que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou muito baixo — e, portanto, que não há base econômica adequada à incidência dos percentuais — admitir-se-á a via excepcional da equidade, ocasião em que se observará o § 8o-A do art. 85 quanto aos parâmetros profissionais, sempre mediante justificativa específica para o afastamento da regra geral.

Ante o exposto, conhece-se do agravo e dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão de ID 195030046 no ponto em que fixou os honorários por equidade, determinando que sejam refixados conforme a regra dos percentuais do art. 85 do CPC, tomando-se por base o proveito econômico judicialmente obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, a ser apurado na origem; subsidiariamente, se comprovada a hipótese excepcional do § 8o, que se motive detidamente tal opção e se observem os parâmetros do § 8o-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025